Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. LAUDO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÕES. SENTENCIAMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LAUDO ELABORADO COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA.
1. O momento processual adequado para a juntada de documentos, em relação ao autor, é a data do ajuizamento da ação, pois devem acompanhar a petição inicial e, para o réu, do oferecimento da contestação (art. 434, do CPC). Além disso, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos” (art. 435, do CPC). Viabiliza-se, também, a juntada extemporânea de documentos quando comprovado o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente (caso fortuito ou força maior) (parágrafo único do art. 435 do CPC).
2. Não demonstrado pelas partes justo motivo para a necessidade de produção de prova documental complementar, nem se cuidando de juntada de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, não configura cerceamento de defesa o acertamento do litígio com base nas provas carreadas aos autos.
3. O laudo contábil exarado pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, goza das presunções de legitimidade e de veracidade. Precedente.
4. Apelações não providas.